Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DO MUTUANTE. MÚTUO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DOS MUTUÁRIOS. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E NO OUTRO ENDEREÇO FORNECIDO. FRUSTRAÇÃO. SITUAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). PROCEDIMENTO LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de financiamento imobiliário, qualificada a mora do mutuário e obrigado fiduciário, deve ser intimado para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o).
2. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia e no outro endereço fornecido com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido do credor fiduciário e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o).
3. Endereçada a notificação pessoal aos endereços fornecidos pelo próprio devedor fiduciário, não tendo sido encontrado nas diligências realizadas, portanto, não localizado nos endereços que indicara ao concertar o contrato, presume-se que estava em local incerto e desconhecido do credor fiduciário, pois competia-lhe participá-lo de sua mudança, e, em assim não procedendo, legitima sua notificação pela via editalícia, pois não pode o desate do procedimento e a realização da garantia fiduciária ficarem dependentes da sua iniciativa, notadamente quanto sobeja incontroversa a inadimplência em que incidira.
4. A boa-fé objetiva que informa o contrato exige dos contratantes que se portem de forma leal e proba tanto no momento da formulação como durante toda a execução do vínculo, resguardando o parceiro de todas as modificações de fato que possam interferir no desiderato negocial (CC, art. 422), e, assim, havendo alteração, ainda que momentânea, de residência, compete ao contratante participar o fato ao outro partícipe da relação negocial, sob pena de os efeitos derivados da inércia lhe serem imputados, presumindo-se que passara a residir em local incerto e desconhecido do parceiro se não o comunica da sua mudança.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.